Tribunal: TJDFT
Processo: 0721849-24.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. SUSPENSÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TAXATIVIDADE DO ROL PREVISTO NO ART. 151 DO CTN. TEMA REPETITIVO No 378 DA LAVRA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar se deve ser reconhecido o transcurso do prazo prescricional referente aos créditos tributários indicados pelos impetrantes.
2. A apresentação de seguro garantia judicial faz com que o credor tenha a justa pretensão de que a seguradora pague o valor determinado em juízo, caso o contratante não proceda ao depósito em dinheiro nem ofereça outro modo idôneo de garantia como, por exemplo, uma nova apólice de seguro garantia ou carta de fiança bancária. 2.1. O seguro garantia não suspende a contagem do prazo prescricional, pois não há previsão, a esse respeito, no rol previsto no art. 151, do Código Tributário Nacional, que é taxativo, nos termos da tese fixada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tema repetitivo no 378. 2.2. Não haveria óbice, ademais, para que o ente público promovesse a execução ou adotasse outras medidas com a finalidade de evitar os efeitos do transcurso do prazo prescricional.
3. Recurso conhecido e desprovido.